Tribunal: TJMT
Processo: 0001920-30.2016.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001920-30.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO FERNANDO SCHAEDLER - CPF: 503.227.459-34 (APELADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001920-30.2016.8.11.0078

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CLÁUSULA DE RATEIO – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 6o E 51 DO CDC -

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de rateio, que impõe ao autor-consumidor restrição no que diz respeito ao valor da indenização a ser paga em caso de sinistro, deveria atender ao dever de informação contido no art. 6°, inciso III, do CDC, o que, no caso, não ocorreu
.

A cláusula limitativa, também se mostra abusiva porque não proporciona a reposição total do prejuízo sofrido pelo autor-segurado, logo enseja o locupletamento ilícito da seguradora, razão pela qual atrai a incidência do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de obrigação decorrente de contrato de seguro, a correção monetária é contada a partir da data do sinistro
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011227-34.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL n. 0001920-30.2016.8.11.0078

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

APELADO: MAURO FERNANDO SCHAEDLER.

Processo na origem: 0001920-30.2016.8.11.0078

Comarca de
Sapezal

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que
julgou procedente
a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança para Complemento de Indenização por Sinistro, (Proc. no 0001920-30.2016.8.11.0078) que
MAURO FERNANDO SCHAEDLER
move contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 56225494)
:
julgou procedente a pretensão do autor para condenar a requerida ao pagamento de R$ 195.182,51 (cento e noventa e cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC contados a partir da data do sinistro e com juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação. Condenou também a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO

(ID 56225497):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega que a cláusula de rateio é lícita, válida e, portanto, eficaz e implica na distribuição dos prejuízos entre a Seguradora e o Segurado, quando apurado que o valor do risco era maior no momento do sinistro do que o indicado na apólice no momento da contratação. Aduz que se o valor dos bens expostos a risco no local segurado ultrapassar o valor da importância segurada aplicável aquele sinistro, o segurado recebera da seguradora uma indenização proporcional ao prêmio pago, e não uma indenização equivalente ao prejuízo total. Esclarece que, na apólice contratada, o risco assegurado está consignado em R$ 1.746.960,00 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil e novecentos e sessenta reais), entretanto uma colheitadeira da mesma marca e ano de fabricação da segurada custa R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil reais), ou seja, valor 74% maior do que o valor do risco fixado na apólice, logo a indenização devida é no valor de RS 591.448,42 (quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) pagos administrativamente. Sustenta a inaplicabilidade do CDC a hipótese, porque não existe relação de consumo. Defende o cumprimento do dever de informação quanto as cláusulas contratuais e a legalidade das cláusulas restritivas de direitos. Argumenta que a correção monetária deve incidir da data da distribuição da presente demanda. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reformar a r. sentença, a fim de decretar-se a improcedência do pedido.

CONTRARRAZÕES

(ID 56226464)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001920-30.2016.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança para Complemento de Indenização por Sinistro, (Proc. no 0001920-30.2016.8.11.0078) que
MAURO FERNANDO SCHAEDLER
move contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 56225494)
:
julgou procedente a pretensão do autor para condenar a requerida ao pagamento de R$ 195.182,51 (cento e noventa e cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC contados a partir da data do sinistro e com juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação. Condenou também a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Na inicial, o autor
MAURO FERNANDO SCHAEDLER
relata que celebrou com a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.
um contrato de seguros, tendo por objeto uma máquina colheitadeira de algodão, pelo valor de R$ 1.746.960,00 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta reais), montante correspondente ao preço pago dias antes quando da aquisição da colheitadeira junto ao fabricante, conforme apólice no 2268/0000561/30, com início em 12.05.2014 e término em 12.052015. Tal contrato foi renovado pela apólice no 0120/0002775/30, com vigência até 12.05.2016.

Narra ainda que em 02.08.2015, a máquina sofreu um sinistro, quando ocorreu um grave incêndio na estrutura do bem segurado. A comunicação do sinistro foi realizada conforme dispunha o contrato, porém a seguradora somente se dispôs a pagar o valor de
R$591.448,42
(quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), e não na quantia efetivamente devida de
R$786.630,93
(setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e três centavos).

Propôs a ação de cobrança para complementar o valor da indenização, que foi julgada procedente para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento
de R$ 195.182,51 (cento e noventa e cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC contados a partir da data do sinistro e com juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação
.

Inconformada, a seguradora-requerida
recorre com o objetivo de obter a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não se discute a responsabilidade da seguradora ou mesmo a condenação destas ao pagamento da indenização, mas apenas e tão somente se o valor anteriormente pago estava correto, ou se é devida a complementação, objeto da condenação.

A apuração do valor a ser pago a título de indenização, passa pela análise da possibilidade de aplicação da cláusula de rateio que consta das condições gerais do seguro.

A cláusula de rateio prevê que, sempre que o limite máximo de indenização for menor que o valor em risco, o segurado será responsável por essa diferença e, em caso de sinistro, aplicar-se-á assim o rateio proporcional entre a seguradora e o segurado. Isso impede que o segurado determine, de forma aleatória, o valor que deseja receber de indenização em caso de sinistro, pois é estabelecida uma proporcionalidade entre o valor real do bem e a importância segurada para que a indenização, nas perdas parciais, seja paga integralmente.

“
Cláusula 15: Se o valor em risco apurado no momento de qualquer sinistro for superior ao valor em risco expressamente declarado na Apólice/certificado de Seguro, correrá por conta do Segurado a parte proporcional dos prejuízos correspondente a diferença entre o prêmio pago e o cabível, calculado com base no valor em risco na data do sinistro. Cada verba se houver mais de uma, da Apólice/certificado de Seguro, ficará separadamente sujeita a esta condição, não podendo o Segurado alegar excesso de valor em risco declarado numa verba para compensação de insuficiência em outra
”. (ID 56225464 - Pág. 3/4)

Em princípio trata-se de uma disposição contratual equilibrada, principalmente se o segurado decide que o valor que vai segurar é inferior ao que realmente foi pago pelo bem e, com isso, economizar no valor do prêmio.

No entanto, não é essa a situação que se verifica no caso concreto, porque o valor que constou da apólice foi maior que o valor constante da nota fiscal da máquina segurada (ID 56224476 - Pág. 1), portanto o autor não tentou diminuir o valor do prêmio, muito pelo contrário, buscou valor de cobertura maior que o valor do bem e pagou integralmente o prêmio contratado.

Portanto, faz-se necessário verificar a validade da cláusula de rateio diante dos preceitos do Código do Consumidor, que zela pelo dever de informação e transparência nas contratações.

A seguradora tenta afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, sob a alegação de que o produtor rural não se encaixa na categoria de consumidor, porque não seria o destinatário final do produto.

Observa-se que o CDC poderá ser aplicado ao produtor rural, pois este também é destinatário final dos produtos e serviços adquiridos. No caso da contratação de seguros, a finalidade do produto será alcançada quando o produtor receber a indenização cujo prêmio pagou, de modo que a cadeia produtiva/consumerista no caso desse produto ou objeto se encerrou. Portanto, o produtor rural, seja ele grande ou pequeno produtor, é sim o destinatário final do produto ou serviço, consequentemente ele se enquadra perfeitamente nas disposições contidas no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A lei consumerista não trata de forma distinta os consumidores por classes ou pela profissão que exercem, nem os distingue pelo fato de serem grandes ou pequenos consumidores, basta que sejam o destinatário final do produto ou serviço. Assim, aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo em que o agricultor figura como parte é a mais justa e equânime.

Nesse passo, a cláusula de rateio, que impõe ao autor, claramente um consumidor, a restrição no que diz respeito ao valor da indenização a ser paga em caso de sinistro com a máquina segurada, deveria atender ao dever de informação contido no art. 6°, inciso III, do CDC, porém não foi o que ocorreu, nem no momento da contratação original e nem no momento da renovação do contrato.

Desse modo,
correta a sentença na parte em que afastou a aplicabilidade da cláusula 15 das Condições Gerais do contrato de Seguro
, porquanto não se faz referência clara e inequívoca à referida limitação nos documentos entregues ao autor. E, ainda que a seguradora alegue que o autor teve conhecimento da referida cláusula limitativa de direitos, o que se observa é que ela não foi redigida com o necessário destaque e nem se preocupou a seguradora de colher a assinatura do autor na página em que se encontra a referida cláusula, de modo que violou o dever de informação que se lhe exige o código consumerista.

A cláusula limitativa, também se mostra abusiva porque não proporciona a reposição total do prejuízo sofrido pelo autor-segurado, logo enseja o locupletamento ilícito da seguradora, razão pela qual atrai a incidência do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o valor do risco atual utilizado pela seguradora como base do cálculo reduzir o valor da indenização paga ao autor, não pode ser considerada correta, porque não levou em conta a depreciação sofrida pelo bem após mais de dois anos de uso contínuo. Conforme se observa da Carta de Avaliação, feita pelo representante local do fabricante do equipamento: “
o critério de avaliação baseia-se nos preços atuais de venda dos
modelos novos
, não levando em conta
preços de máquinas usadas
nos diversos mercados regionais
”. (ID 56224482 - Pág. 2)

Ressalte-se que a seguradora não exigiu do contratante e nem providenciou nova avaliação do bem segurado no momento da renovação do contrato, apenas se preocupou em apurar o valor atual do bem quando lhe era favorável aplicar a cláusula limitativa ao valor a ser pago a título de indenização, o que denota conduta desleal em face do consumidor.

Desse modo, a cláusula de rateio se afigura abusiva por diminuir a responsabilidade da seguradora ao imputar parte do risco ao segurado, o que leva à impossibilidade de restituição do bem ao status
quo ante
. A redação da cláusula de rateio fere o disposto no art. 6o, III e atrai a incidência do art. 51, IV, ambos do CDC.

Assim,
não comporta reparos a sentença que determinou que a seguradora, ora apelante, pague o valor da diferença da indenização securitária, no montante de R$ 195.182,51 (cento e noventa e cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
.

Por fim, a apelante insurge-se contra o momento de início da incidência da correção monetária, ao afirmar que a sentença foi omissa nesse ponto e que
a correção monetária deve incidir da data da distribuição da presente demanda.

Não se verifica mais a alegada omissão, suprida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, quando o Juízo fixou que a correção monetária se dará pelo INPC, contados a partir da data do sinistro.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - RECEBIMENTO INTEGRAL - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR.

- Comprovada, em especial pela prova técnica realizada, a invalidez permanente e total do autor, em razão de lesão adquirida em decorrência de acidente de trabalho, faz ele jus ao recebimento integral da indenização securitária, prevista na apólice de seguro de vida em grupo.

-
A correção monetária deverá incidir a partir da data em que a seguradora deveria efetivar o adimplemento do seguro, ou seja, desde a época do sinistro ou do pagamento efetuado a menor
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.029907-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2018, publicação da súmula em 27/07/2018)

Diante do exposto,
nega-se provimento ao apelo, para
manter integralmente a sentença que condenou a requerida ao pagamento da
diferença da indenização securitária, no valor de R$ 195.182,51 (cento e noventa e cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC contados a partir da data do sinistro e com juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020